Tribunal: TJSP
Processo: 2024971-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
res. Inconformismo. Descabimento. Oferecimento dos quesitos suplementares após a apresentação do laudo pericial. Preclusão. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024971-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2020; Data de Registro: 23/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/05/2020

Data de publicação:

23/05/2020

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que declarou preclusa a oportunidade de apresentação de quesitos suplementares. Inconformismo. Descabimento. Oferecimento dos quesitos suplementares após a apresentação do laudo pericial. Preclusão. Decisão mantida. Agravo improvido.